Tribunal: TJDFT
Processo: 0750866-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750866-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETE SELISTRE DA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a perda de objeto do presente agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator